Tribunal: TJDFT
Processo: 0714815-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revelia não implica a procedência automática de todos os pedidos deduzidos na ação de origem, porque (i) induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelante e (ii) não abrange matéria de direito.
2. Há relação de consumo entre as partes, razão pela qual é aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade civil objetiva pela má prestação dos serviços que provê aos consumidores, com fundamento na teoria do risco da atividade.
3. Verificada a culpa da autora que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias em conversas estabelecidas com criminosos, bem como realizou transferências bancárias sem o devido cuidado, o que contribuiu sobremaneira para a realização das operações fraudulentas, ausente a culpa da instituição financeira, ante a excludente disposta no art. 14, §3o, inciso II, do CDC. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.